Tribunal: TJES
Processo: 0000606-45.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000606-45.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KLINGER TEODORO MACHADO CALVI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
339
DO CÓDIGO PENAL.

DOLO ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Embora a prova materialidade do crime de denunciação caluniosa seja indene de dúvidas, em razão investigação policial retratada no Boletim de Ocorrência n. 36965988 e da ação penal de n. 0001323-28.2018.8.08.0061, a prova da autoria não restou comprovada, conforme se depreende do interrogatório judicial da recorrida, que, no calor das emoções, afirmou que se sentiu agredida, inexistindo, portanto, dolo específico, indispensável para a configuração do crime.

2. Ausente, portanto, prova que demonstre o dolo específico da recorrida em dar causa à instauração de procedimento investigativo contra seu cônjuge, que sabia ser inocente, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

3. Honorários advocatícios arbitrados em favor de advogado dativo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, absolveu a
recorrida Klinger Teodoro Machado Calvi
do crime previsto no artigo 339 do Código Penal.

Em razões recursais, a Acusação pretende a condenação da recorrida em razão da suficiência probatória notadamente quanto ao fato de ter dado causa a investigação policial e processo judicial em face de pessoa (seu cônjuge), que, desde a origem, sabia ser inocente da prática do crime sediado no art. 129, §9
o
do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha.

Em contrarrazões recursais, a Defesa pugna pelo desprovimento do recurso e pela fixação de honorários em favor de advogado dativo.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento recurso, a fim de que seja recorrida condenada nos termos do 339 c/c artigo 61, II, “e”, ambos do Código Penal.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, absolveu a recorrida Klinger Teodoro Machado Calvi do crime previsto no artigo 339 do Código Penal.

Em razões recursais, a Acusação pretende a condenação da recorrida em razão da suficiência probatória notadamente quanto ao fato de ter dado causa a investigação policial e processo judicial em face de pessoa (seu cônjuge), que, desde a origem, sabia ser inocente da prática do crime sediado no art. 129, §9
o
do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha.

Em contrarrazões recursais, a Defesa pugna pelo desprovimento do recurso e pela fixação de honorários em favor de advogado dativo.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento recurso, a fim de que seja recorrida condenada nos termos do 339 c/c artigo 61, II, “e”, ambos do Código Penal.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que:

“Em 15 de agosto de 2018, a denunciada registrou uma ocorrência policial via CIODES (BU 36965988) relatando que RAFAEL, seu marido, a teria agredido fisicamente com vários tapas no braço esquerdo.

Ocorre que, em juízo, durante audiência de instrução e julgamento (cópia fls. 103) a denunciada admitiu a inocência do marido e, consequentemente, assumiu a autoria do crime de denunciação caluniosa, afirmando ter faltado com a verdade quando de seu depoimento na fase inquisitória, o que acarretou na instauração de investigação policial e na propositura de aço penal em face de seu marido por fatos que sabia, desde o início, serem infundados.

Assim agindo, KLYNGER TEODORO MACHADO CALVI infringiu a norma penal prevista no artigo 339, c/c artigo 61, II, "e", ambos do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer seja recebida e autuada a presente denúncia com a citação da acusada e, após a instrução, seja ela condenada, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas.”

Rememorado os fatos,
passo a análise da pretens
ão
recursa
l (condenação da recorrida pelo
crime previsto no artigo 339 do Código Penal
)
.

Sem razão à Acusação.

O artigo 339 do Código Penal dispõe sobre o crime de denunciação caluniosa,
in verbis
:

Art. 339. Dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

No caso dos autos, a Acusação sustenta a prática do supramencionado crime em razão de a recorrida ter dado causa a investigação policial e a posterior ação penal supostamente pela prática do crime previsto no artigo 129, §9
o
do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, em face de seu cônjuge, que sabia ser inocente.

Na seara policial
, a recorrida narrou que, no dia dos fatos, o seu cônjuge, após ter acessado sem autorização o seu aparelho celular, ficou enfurecido com o fato de ter encontrado mensagens amorosas enviadas por um outro homem, desferindo diversos “tapas em seu braço esquerdo, ficando as marcas vermelhas”.

Em juízo
, a recorrida relatou que, a despeito de seu cônjuge não te-la efetivamente lhe "agredido" no dia dos fatos, mas tão somente ter “pego em seus braços”, no contexto de uma briga de casal iniciada pelo mesmo após ter acessado sem autorização seu telefone celular e se deparado com determinadas mensagens, se sentiu efetivamente agredida.

Além disso, a testemunha Tais de Souza Garcia,
em juízo
, narrou que a vítima chegou em sua casa, no dia dos fatos, chorando e com o braço vermelho, fato esse que a impulsionou a chamar a Polícia.

Por sua vez, o cônjuge da recorrida (Rafael Bernardo Calvi),
na esfera policial,
afirmou que vinha desconfiando de uma suposta traição de sua esposa, o que o motivou a acessar, sem autorização, o seu celular, deparando com mensagens amorosas de um homem chamado João Pedro, fato esse que originou a discussão e, em razão de estar nervoso, culminou por dar um tapa no braço da mesma.

Assim,
e
mbora a
prova
materialidade do crime
de denunciação caluniosa
seja indene de dúvida
s
, em razão investigação policial retratada no Boletim de Ocorrência n. 36965988 e da ação penal de n.
0001323-28.2018.8.08.0061,
a prova da autoria não restou comprovada,
conforme se depreende do interrogatório judicial da recorrida, que, no calor das emoções, afirmou que se sentiu agredida, inexistindo, portanto, dolo específico, indispensável para a configuração do crime.

Nesse sentido, STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DA FALANGE DO DEDO. DEBILIDADE PERMANENTE. RECAPITULAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA GRAVÍSSIMA. IMPOSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NEGADO PROVIMENTO.

1. A amputação parcial da falange do 3º quirodácito direito configura debilidade permanente a caracterizar o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, III, do CP) e não gravíssima (art. 129, §2º, III e IV, do CP).

2. Como bem leciona Guilherme de Souza Nucci, os membros do corpo humano são os braços, as mãos, as pernas e os pés. Os dedos são apenas partes dos membros, de modo que a perda de um dos dedos constitui-se em debilidade permanente da mão ou do pé. (in Código Penal Comentado, 19ª edição, pág. 797).

3. Na jurisprudência, A deformidade permanente apta a caracterizar a qualificadora no inciso IV do § 2º do art. 129 do Código Penal, segundo parte da doutrina, precisa representar lesão estética de certa monta, capaz de produzir desgosto, desconforto a quem vê ou humilhação ao portador, não sendo qualquer dano estético ou físico.

Embora se entenda que a deformidade não perde o caráter de permanente quando pode ser dissimulado por meios artificiais, ela precisa ser relevante.(REsp 1220094/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 09/03/2011).

4. O acórdão recorrido, sob este aspecto, está em consonância com a doutrina e a jurisprudência dominantes não havendo que se falar em afronta ao art. 129, §2º, III e IV, CP, valendo acrescentar que concluir de forma diversa alterando a classificação da lesão corporal pela qual foi condenada o recorrido implica em exame aprofundado de prova, vedado em recurso especial a teor da Súm. n. 7/STJ.

5. Para a caracterização do delito de denunciação caluniosa é necessário o dolo específico, consistente na vontade de induzir o julgador em erro, prejudicando a administração da Justiça.

6. No caso, os fatos noticiados ocorreram em um contexto de agressões recíprocas, onde ambos os envolvidos foram lesionados. E, de acordo com o acórdão recorrido, o acusado, a fim de encobrir ou desvirtuar o crime de lesão corporal por ele praticado, registrou uma ocorrência policial. Pretendia, na verdade, livrar-se de futura acusação, desviando, assim, a atenção da autoridade policial.

7. Inviável, nesta oportunidade, a reforma do entendimento da instância a quo relativo à ausência de dolo, por demandar o exame aprofundado do material fático-probatório, vedado em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.895.015/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Ausente, portanto, prova que demonstre o dolo específico da recorrida em dar causa à instauração de procedimento investigativo contra seu cônjuge, que sabia ser inocente, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância (contrarrazões recursais), fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos ao Dr. Nildo Ultramar Neto (OAB/ES 14.418), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. DE OFÍCIO, arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais), honorários em favor de advogado dativo.

É como voto.